Tribunal: STF
Processo: Rcl 69544
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Medilar Emergências Médicas Curitiba Ltda. contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0001126-30.2022.5.09.0005, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 725 e 739 da repercussão geral e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Medilar Home Care Curitiba Ltda. narra que o processo em referência constitui reclamação trabalhista ajuizada por Luka Santiago Campos de Alencar, na qual se busca o reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento das consequentes verbas trabalhistas.



    Afirma que



    “a ora reclamante se deparou com o desprovimento de seu recurso ordinário pela colenda Primeira Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001126-30.2022.5.09.0005, mesmo tendo sido sustentada a inexistência de VÍNCULO DE EMPREGO pela forma lícita de prestação de serviços terceirizados, bem como não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos preceituados pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o reclamante é TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com capacidade intelectual e de discernimento suficiente a entender o contexto da contratação como AUTÔNOMO, com plena autonomia na execução de suas funções.



    Em que pese a reconhecida competência daquele ínclito Órgão Jurisdicional deliberativo, o presente caso versa sobre Reclamação Trabalhista que vindicou VÍNCULO DE EMPREGO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO DA ÁREA DE ENFERMAGEM, mesmo ocorrendo a regular terceirização de serviço, porquanto a eventual consecução de atividades inseridas no processo finalístico-empresarial não autoriza entendimento diverso ao daquele sacramentado definitivamente por este Pretório Excelso.” (e-Doc. 1, p 3)



    Defende, assim, que a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado pelo STF nos paradigmas invocados, pois



    “[a] contratação do prestador de serviço autônomo foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços, arguida somente ao fim da relação contratual, sem que tenha ao menos ocorrido qualquer manifestação ou comunicação de insatisfação pela profissional de enfermagem no curso do contrato de autônomo. 18. 



    Constata-se, in casu, evidente afronta ao decidido por este Excelso Supremo Tribunal, que importa em ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição – por tratar de descumprimento de decisão vinculante e/ou por sua não aplicação pela c. Turma do E. TRT. ” (e-Doc. 1, p 6)



    Pondera que as alterações implementadas pelas Leis nºs 13.429/2017 e 13.467/2017, no contexto da reforma trabalhista, regulamentam a contratação objeto da controvérsia nos autos do Processo nº 0001126-30.2022.5.09.0005 e, portanto, sua não aplicação no caso concreto sem que a inconstitucionalidade dos dispositivos tenha sido declarada por órgão especial ou plenário do TRT9 ou de instâncias superior ou extraordinária viola a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até decisão final da presente Reclamação e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para



    “cassar o v. acórdão proferido pela colenda 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001126-30.2022.5.09.0005, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (como autônomo), julgando improcedente a reclamatória, revertendo o ônus da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios, afastando eventual responsabilidade decretada à requerente.”



    É o relatório. Decido.



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de profissional autônomo para a prestação de serviço de técnico em enfermagem, atividade-fim da empresa tomadora de serviços.



    Observo que a Lei nº 13.467/2017 (comumente chamada “Reforma Trabalhista”) fez incluir na CLT o seguinte dispositivo:



    “Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”



    A Lei nº 9.876/99 alterou a redação do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212/91 (que dispõe sobre a organização da Seguridade Social), e fez incluir a alínea h no referido dispositivo, nos termos:



    “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:



    [...]



    V - como contribuinte individual:



    [...]



    h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não”.



    Consta também do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99, com alterações feitas pelo Decreto nº 4032/2001 e 4729/2003):



    “Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:



    [...]



     XII - a empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social;



    [...]



    § 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais.”



    “Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:



    [...]



     II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;” 



    “Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 



    [...]



    § 9º É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento.”



    Observo, também, que a Lei Complementar nº 116/2003 (que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), disciplina, no art. 5º, que “[c]ontribuinte é o prestador de serviço” e inclui no item 4 da lista de serviços a ela anexa os “[s]erviços de medicina e assistência veterinária e congêneres [...] 4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.”.



    Na presente reclamação, Medilar Emergências Médicas Curitiba Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Luka Santiago Campos de Alencar por decisão do TRT 9, nos autos do Processo nº 0001126-30.2022.5.09.0005, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “Na petição inicial o autor narrou que foi admitido pela reclamada em novembro/2017, para exercer a função de técnico de enfermagem, dispensado em 17/04/2021, sustentando que estavam presentes os requisitos da relação de emprego. Em defesa a parte ré alegou que o autor era prestador de serviços autônomo, sem subordinação e sem vínculo empregatício. A legislação trabalhista trata do tema nos caputs dos art. 2º e 3º da CLT, respectivamente: (...)



    Nesses termos, a relação de emprego caracteriza-se quando há prestação de serviços de forma subordinada, não eventual e remunerada, nos termos previstos pelo artigo 3º da CLT. Dentre estes requisitos, o mais importante é a subordinação, que está presente somente na relação de emprego, e constitui-se, portanto, em elemento indispensável na identificação do vínculo empregatício. O ônus da prova compete à parte reclamante, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e à reclamada, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito obreiro, à luz dos arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC. Assim, ao negar a existência de vínculo empregatício, mas admitir a prestação de serviços de forma autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus de comprovar que os requisitos do artigo 3º da CLT não estão presentes no caso concreto. Com a contestação foi juntado o ‘Contrato de Prestação de Serviços e Honorários de Profissional Autônomo’, firmado entre a reclamada e o autor, como pessoa física (fls. 121 /125). 



    Também foram juntadas cópias dos comprovantes de transferências bancárias para conta corrente de titularidade do reclamante, referentes a praticamente todos os meses do período postulado. Tais documentos demonstram regularidade de pagamentos mensais, sempre entre os dias 15 e 20 de cada mês, sendo o maior valor R$2.600,00 em março/2018 (fls. 126/165) (...)



    A partir do conjunto probatório, verifica-se que a reclamada não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar que os requisitos do artigo 3º da CLT não estão presentes no caso concreto, e sequer trouxe testemunhas nos autos para confirmar sua tese, não comprovando que o autor prestava serviços sem subordinação. Registro que a exclusividade não é requisito para a caracterização do vínculo empregatício e os elementos constantes nos autos não demonstram que o autor poderia se ausentar do labor sem autorização da reclamada, ou que pudesse se fazer substituir na prestação de serviços. Ao contrário, as circunstâncias relatadas nos autos indicam que ficava ao encargo da ré a manipulação da força produtiva e a definição de escalas de trabalho. Ficou evidenciado, portanto, que a ré conduzia a prestação de serviços do autor, o qual que tinha suas atividades direcionadas pela ré, sem qualquer autonomia, sobressaindo demonstrada a subordinação jurídica própria da relação empregatícia. Cabe destacar que as tarefas realizadas pelo autor, de auxiliar de enfermagem, são imprescindíveis à atividade econômica desenvolvida pela ré, qual seja, serviço de assistência em saúde no formado home care, conforme se infere do contrato social e do depoimento pessoal acima transcrito. 



    Dessa forma, é possível concluir que há harmonia entre o labor do autor e o objetivo do empreendimento, caracterizando-se a dimensão objetiva da subordinação. 



    Ademais, a hipótese em questão está relacionada à prestação de serviços de trabalhador hipossuficiente, como pessoa física, cuja tutela é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. (...)



    Analisada a questão da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, imperioso concluir que se aplica o que consta no art. 9º da CLT, dispositivo que permite afastar as disposições contidas no contrato de prestação de serviços firmado, considerando o princípio da primazia da realidade, eis que analisados os fatos ocorridos e não há qualquer elemento que indique o contrário. (...)



    Como no caso o vínculo de emprego ficou provado, aplica-se o artigo 9º, da CLT, conforme já decidido, adotando-se, também, os fundamentos do C.TST sobre o tema, como acima indicado" (fl. 223). Diante do exposto, presentes os pressupostos de constituição do vínculo de emprego, mantenho a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento das verbas decorrentes”. (e-Doc. 3, p 286)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, o STF decidiu o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário mediante constituição de vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: 'É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante'. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl nº 47.843-AgR, rel. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    Observados os preceitos legais vigentes, entendo que há aderência estrita entre a matéria em debate no processo em referência nesta reclamatória com os precedentes vinculantes do STF, integrados por julgados desta Suprema Corte em torno desses paradigmas, e concluo pela procedência do pedido nesta reclamatória.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001126-30.2022.5.09.0005, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, por não se identificar elementos a justificar o sigilo de atos praticados nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente